Tribunal: TJMT
Processo: 1025999-78.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025999-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DANIEL KASSIOMAR DA SILVA BENITES FELISBINO - CPF: 047.072.961-90 (RECORRENTE), JOAO MARCELO VILACIAN DOMINGOS - CPF: 069.207.371-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DESCONTO DEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA. PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

A parte Reclamada seguiu o ônus da impugnação específica, demonstrando a contratação e que os descontos discutidos se referem ao pagamento de parcela de empréstimo.

Assim, não há que se falar em descontos ou negativação indevidos.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

Em suas razões recursais, a parte recorrente, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrida, haja vista as alegações de ilegalidade dos descontos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

A parte reclamante ajuizou a presente em desfavor do reclamado, sob o fundamento de que os valores cobrados não são devidos.

Importante registrar que incumbe ao reclamado provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor de serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC

O reclamado, por seu turno contesta, informando a existência de relação jurídica em razão do autor ser correntista do banco requerido, bem como que os valores se referem a contratação de crédito.

Denota-se que o requerido carreou aos documentos que comprovam que o autor firmou 03 operações de crédito direto ao consumidor – CDC, contrato de nº. 928906235, no valor de R$ 149,29 (cento e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos), contrato nº. 961090335, no valor de R$ 6.307,46 (seis mil, trezentos e sete reais e quarenta e seis centavos) e contrato nº. 961073046, no valor de R$ 5.810,66 (cinco mil, oitocentos e dez reais e sessenta e seis centavos) (IDs. 197813879, 197813880, 197813881).

Verifica-se que a operação que o autor aduz ter sido cancelada com o respectivo estorno se refere ao contrato nº. 961073046, no valor de R$ 5.810,66 (cinco mil, oitocentos e dez reais e sessenta e seis centavos), constando como valor liberado o montante de 5.654,00 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais) que corresponde exatamente ao valor liberado na conta do autor conforme extrato de ID. 190904208

[...]

Ademais, alega que o saldo que permaneceu em sua conta foi de R$ 1.446,44 (um mil, quatrocentos e quarenta e sei reais e quarenta e quatro centavos) o que de igual modo pode ser confirmado pelo extrato acima.

No entanto, alega que os valores debitados posteriormente em sua conta R$ 390,37 (trezentos e noventa reais e trinta e sete centavos) em 05/04/2021 e R$ 390,37 (trezentos e noventa reais e trinta e sete centavos) em 04/04/2021 são indevidos em razão de o empréstimo ter sido cancelado.

Tal alegação não prospera, eis que os valores em questão se referem as parcelas do empréstimo de nº. 961090335, no valor de R$ 6.307,46 (seis mil, trezentos e sete reais e quarenta e seis centavos), conforme se pode observar do extrato carreado aos autos pelo requerido no ID. 197813882, onde se constata que os valores das parcelas correspondem exatamente aos valores descontados de sua conta corrente, assim como a data de pagamento corresponde (ID. 190904206-pg. 3). [...]”

Pois bem. A ação é fundada na alegação de cobrança indevida dos valores de R$ 390,37 (trezentos e noventa reais e trinta e sete centavos) em 04/04/2021 e R$ 390,37 (trezentos e noventa reais e trinta e sete centavos) em 04/05/2021, em razão de ter sido cancelado o empréstimo realizado anteriormente.

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) –
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Conforme bem fundamentado na r. sentença e após análise do comprovante de empréstimo juntado ao id. 315979381, verifico que os referidos valores, correspondem as parcelas da operação de nº. 961090335, onde constata-se que os valores das parcelas e datas correspondem aos valores descontados de sua conta corrente (04/04/2021 e 04/05/2021, no valor de R$ 390,37 cada parcela).

Portanto, os descontos se referem ao pagamento de empréstimo, não havendo comprovação nos autos de contestação desses descontos desde quando se iniciaram (ano de 2021), uma vez que houve a utilização dos serviços, conforme se verifica dos extratos juntados pela própria parte autora, não há que se falar em desconhecimento dos descontos.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA PARTE RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada e nega a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006747-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DO RECLAMANTE E DOCUMENTOS PESSOAIS - GEOLOCALIZAÇÃO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico e TED, está demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1039248-04.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Portanto, comprovada a contratação, utilização e a legitimidade dos descontos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025